Tribunal: TJMT
Processo: 1024935-32.2022.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024935-32.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CANDIDO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 240.817.951-34 (APELANTE), MARINA BUCHELE RODRIGUES PEREIRA DA CUNHA - CPF: 071.833.249-07 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA – CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO ELETRONICO – INVERSÃO DO ÔNUS QUE NÃO AFASTA DEVER PROBATÓRIO MÍNIMO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

1-
“Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.”
(N.U 1001007-65.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020).

2 - A existência da relação jurídica pode ser evidenciada por outros meios de prova, inclusive documentos eletrônicos, nos termos do artigo 441 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1024935-32.2022.8.11.0003

APELANTE: CANDIDO FRANCISCO DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CANDIDO FRANCISCO DA SILVA
contra sentença proferida em Ação Anulatória por Vício de Consentimento c.c Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais nº 1024935-32.2022.8.11.0003 - 4ª vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, promovida em face de
BANCO PAN S.A.,
em que se julgou “
IMPROCEDENTE o pedido exordial. Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.”
(id. 177625421).

A apelante aduz que
“deve

o requerido comprovar a autenticidade e integridade da assinatura eletrônica da parte requerente, por meio de extrato da Autoridade Certificadora (ICP-Brasil) ou conforme disposto no artigo 10º, §2º da Medida Provisória 2.200-2/01, demonstrar a pactuação prévia acerca da forma de assinatura eletrônica, com a devida observância dos procedimentos adotados pelo ICP
”.

Afirma que “
a parte autora não está se insurgindo quanto à contratação, porque de fato a contratou, porém a sua vontade era contratar objeto distinto daquele pactuado, ou seja, ela almejava um empréstimo consignado puro e simples e não um empréstimo via cartão de crédito consignado
”.

Argumenta que
“a ausência de envio/disponibilização do cartão e de suas faturas é um dos fatores que levaram a parte consumidora a crer que a modalidade contratada era aquela que já conhecia, a convencional, por meio de disponibilização imediata de valores em sua conta e descontos mensais em seu benefício.”.

Defende que,
“In casu, está configurado o dano moral denominado in re ipsa, o qual independe da comprovação. Isto porque o Banco réu, ao realizar operações unilaterais com relação ao empréstimo realizado ilicitamente, ficou sujeito a reparar os danos causados àquele, devendo, pois repará-los”.

Pede o provimento do recurso para reformar a sentença julgando procedente os pedidos da inicial (id. 177625422).

Em contrarrazões, pede-se
o desprovimento do recurso (id. 177625424).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CANDIDO FRANCISCO DA SILVA
contra sentença proferida em Ação Anulatória por Vício de Consentimento c.c Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais nº 1024935-32.2022.8.11.0003 - 4ª vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, promovida em face de
BANCO PAN S.A.,
em que se julgou “
IMPROCEDENTE o pedido exordial. Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.”
(id. 177625421).

A apelante narra na inicial que
“percebe benefício previdenciário referente à aposentadoria e nesta condição, em dezembro de 2020 realizou contrato de empréstimo consignado no valor de R$1.470,00 (um mil quatrocentos e setenta reais) junto a parte Requerida, sendo informado que o pagamento seria realizado com os descontos mensais diretamente de seu benefício, conforme sistemática de pagamento dos empréstimos consignados.”.

Continua aduzindo que
“no momento da contratação do empréstimo, a parte requerente nem desconfiou que estava sendo vítima de uma FRAUDE, um verdadeiro GOLPE que vem sendo aplicado por diversas empresas do ramo financeiro em servidores públicos e principalmente beneficiários da previdência social em todo o Brasil”.

Aduz que
“o aludido cartão de crédito jamais foi recebido ou utilizado pela parte autora para a finalidade comum de um cartão de crédito, tampouco recebeu as faturas mensais de cobrança em sua residência, como de costume quando se realiza efetivamente a contratação desse serviço, demonstrando a irregularidade na conduta.”.

Assim, pediu, em suma, a nulidade da contratação, devolução de
montante descontado e compensação por dano moral.

Decorrido o feito e apresentada a defesa, sobreveio a sentença de improcedência dos pedidos.

Isto porque o juízo singular entendeu que,
verbis:

“(...) No que tange ao mérito da lide, inicialmente, tem-se que a requerida fez prova de que a parte autora realizou o empréstimo via cartão de crédito, tendo juntado aos autos cópia do contrato firmado, que foi perfectibilizado de modo eletrônico, apresentando a documentação do autor e o registro fotográfico do mesmo.

(...)

Ademais, o contrato tem a informação clara, e em letras garrafais, que trata-se de uma contratação atinente à cartão de crédito – razão pela qual não há que se cogitar em nulidade do contrato.

E, além disso, o banco juntou aos autos também as respectivas faturas.

(...)”
(id. 177625421)

Trata-se de um contrato formalizado em 12/202020 e que somente, anos depois, foi questionado a sua legalidade. De tal modo, que o banco apresenta extrato com a disponibilização do valor,
bem como a utilização do cartão.

Assim, cai por terra à alegação de que nunca contratou o referido empréstimo.

O instrumento contratual, disponibilização de valor e faturas que confirmar a utilização de cartão de crédito são atos que servem de exteriorização de vontade de ambas as partes, e no caso dos autos admite-se a existência de uma contratação tácita
.

O negócio é formal e depende da demonstração de todos os requisitos, de maneira que a declaração de vontade tem de estar expressamente clara, como no instrumento retratado e apresentado pelo banco, que demonstra o exercício regular do seu direito.

Nos termos do art. 221 do CC/02,
“
O instrumento particular
,
feito e assinado
, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”

Não se verifica elementos a se duvidar do procedimento adotado pelo banco, calcado em prova concreta, não se podendo presumir eventual não ciência daquilo que se firma ou de suas consequências.

Logo, não há elementos a demonstrar que não contratou o serviço com a instituição financeira, vez que juntado contrato bancário, com dados pessoais corretos, além de demonstrativo de disponibilização do valor contratado, bem como reconhecido pela própria autora, e sobre o contrato eletrônico, isso não afasta a sua legalidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - ação de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - DESNECESSIDADE DE DOCUMENTO FÍSICO COM ASSINATURA DAS PARTES - INOVAÇÃO DIGITAL QUE PERMITE PROVA POR MEIO DE DOCUMENTO ELETRÔNICO - PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE ASSEGURAM A IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO -

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O fato de não existir contrato escrito é irrelevante para a comprovação do vínculo obrigacional, visto que essa formalidade não é requisito essencial para a validade da declaração de vontade relacionada aos contratos eletrônicos, pois a existência da relação jurídica pode ser evidenciada por outros meios de prova, inclusive documentos eletrônicos, nos termos do artigo 441 do Código de Processo Civil. Se a parte autora nega a contratação e o recebimento de valores, e a parte ré, junta documentos que comprovam a transferência de valores para conta da parte autora, caberia a mesma impugnar referidos documentos demonstrando o não recebimento, o que poderia ser feito com a juntada de extratos bancários do Apelado, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus que não se desincumbiu. Assim, entendo que a instituição bancária apelante cumpriu com seu ônus probatório, eis que apresentou documentos capazes de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, eis que juntou o contrato eletrônico devidamente, cópia do documento pessoal e, comprovantes de transferência eletrônica para conta do Apelado.”
(N.U 1026879-86.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023)

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO CELEBRADO POR INDÍGENA – VALIDADE DA AVENÇA – CONDIÇÃO DE ANALFABETISMO NÃO DEMONSTRADA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO PELA PARTE E CRÉDITO DISPONIBILIZADO AO MUTUÁRIO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DESCONTOS MENSAIS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A condição de pessoa analfabeta, por si só, não retira a validade do contrato, sobretudo quando inegável a disponibilização do crédito à mutuária, e inequívoca a manifestação da vontade de contrair o mútuo sob as condições expostas, com a subscrição do instrumento contratual pela própria contratante, tornando desnecessária a lavratura de escritura pública ou, então, a assinatura a rogo e a subscrição de duas testemunhas (CC, art. 595). 2. Demonstrada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário da apelante, não há falar em configuração do dano moral indenizável. (N.U 1001555-85.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)
Em que pese à inversão do ônus da prova, o ônus da prova é de quem alega, e a inversão desse ônus - que não é automática - depende de verossimilhança, e não poderia ser feita em relação a fatos negativos.

Ainda, ao caso, imperioso destacar que não há demonstração de vício de consentimento ou dolo do banco, sendo forçoso se concluir pela validade da contratação. Outro não é o entendimento jurisprudencial, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita:

“APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MANIPULAÇÃO DO CONTRATO PELO BANCO. PREENCHIMENTO DIGITAL. AUSÊNCIA DE RUBRICA ÀS FOLHAS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PROVA. PRECLUSÃO. ASSINATURA NO CONTRATO. VALOR DISPONIBILIZADO EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DOLO DO BANCO. - A contratação de empréstimo restou demonstrada pelo instrumento apresentado pelo banco com a devida assinatura da recorrente. A análise de ausência de rubrica nas folhas do contrato é afeta ao crivo do julgador primevo que, a despeito da ausência da impugnação no momento processual oportuno, seja em réplica ou quando instado a produção de provas, incide a preclusão. Ademais, não há evidências de vício no consentimento ou dolo do banco. - RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJAM - N.U. 0668148-62.2019.8.04.0001, Relator (a): Aristóteles Lima Thury; Comarca: Capital - Fórum Ministro Henoch Reis; Órgão julgador: Terceira Câmara Cível; Data do julgamento: 17/06/2020; Data de registro: 17/06/2020)

Leciona LUIZ GUILHERME MARINONI, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016:

“1. Ônus da prova. O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; [...]. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]” .

Assim, apesar dos argumentos expendidos não apresentou qualquer elemento de prova capaz de subsidiar suas arguições, o que leva a improcedência da pretensão. É patente a relação jurídica estabelecida entre as partes sendo improcedente a pretensão da apelante. E, existindo a relação jurídica, por certo que a dívida existe e deve ser quitada.

Importante ressalvar que se passou certo período de descontos de parcelas não sendo crível afirmar que apenas após é que foi verificar a afirmada ilegalidade.

Apesar dos argumentos de que a contratação não observou as formalidades legais dispostas no artigo 595 do Código Civil, o que tenho é que foi devidamente observado pelo banco apelado.

Portanto, o apelado cumpriu seu ônus de comprovar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, a ensejar ausência de ato ilícito a corroborar qualquer dever de indenizar.

Cumpre ressaltar que,
“mesmo em caso de inversão do ônus da prova , cabe ao autor a produção de prova mínima [...]”
(JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).

Assim, houve a regularidade na contratação a afastar qualquer ato ilícito imputado ao banco, o que torna improcedente o dever de indenizar dano moral e a repetição de indébito.

Inclusive, esta Câmara Cível, em casos análogos, assim já decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
INDÍGENA
(ANALFABETA) – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.”
(N.U 1001007-65.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE
INDÍGENA
– OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE QUALQUER MOTIVO DE ANULABILIDADE – DESCONTOS ESCORREITOS – PREJUÍZO DAS PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório. 2. Havendo prova do negócio entabulado e da transação bancária, incluindo documento de transferência eletrônica do valor emprestado ao recorrente, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito do demandante, e não tendo este demonstrado que não recebeu o respectivo valor do empréstimo, não há falar em nulidade do contrato, ilegitimidade da cobrança, repetição de indébito e muito menos em danos morais indenizáveis.”
(N.U 0001205-18.2018.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020).

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário da apelante, de modo que reformo a sentença.

Logo, estando à instituição financeira realizando os descontos por força de contrato válido, age no exercício regular do seu direito, o que afasta qualquer alegação de existência de dano moral.

Já decidiu esta egrégia Corte:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – RESTABELECIMENTO DA CONCESSÃO DOS BENEFICIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – RAC N.U 0001841-11.2018.8.11.0004, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDÍGENA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEMONSTRA A LICITUDE DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a instituição financeira demonstra que a parte autora aderiu ao contrato de empréstimo consignado, recebeu o valor que lhe fora disponibilizado, além do que, manifestou de forma inequívoca a sua autorização para que os descontos fossem efetivados diretamente em seu benefício previdenciário, não há falar em fraude, tampouco em nulidade contratual. (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA – RAC N.U 0000255-43.2017.8.11.0110, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 05/11/2019).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, mas sua exigibilidade fica suspensa em razão de ser, a autora, beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023